Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711204-57.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Presidente do egrégio TCDF e ao Secretário de Saúde DF, consistente na determinação à SES/DF para abster-se de adjudicar/homologar à impetrante, vencedora, os Lotes 3 e 4 do Pregão Eletrônico 90.258/24, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo de bolsas manipuladas de nutrição parenteral para atendimento aos hospitais da SES, por suspeita de irregularidades no certame. Afirma a empresa concorrente - Nutromni Nutrição Parenteral e Enteral Ltda. – propôs representação na Corte de Contas, alegando inconsistências na apuração dos valores pelo sistema "ComprasGov" e a incapacidade operacional da impetrante, com o fim escuso de tumultuar o certame e continuar fornecendo os suprimentos à rede pública, por se tratar da antiga fornecedora. Sustenta que cumpriu integralmente as exigências do edital e apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, sendo ilegal a decisão do TCDF, por carência de fundamentação e de respaldo probatório quanto às alegadas irregularidades. Destaca a ofensa aos princípios da isonomia, competitividade, eficiência, legalidade, moralidade, segurança jurídica e ao da vinculação ao edital. Alega prejuízo ao interesse público, por postergar a aquisição regular de produto essencial para a assistência hospitalar e permitir o fornecimento por empresa que não venceu a licitação, além de causar o enfraquecimento da confiança dos administrados na lisura dos processos licitatórios. Aponta risco de ineficácia da medida, na eventualidade da adjudicação/homologação não ocorrerem a tempo de garantir a formalização do contrato. Requer, liminarmente, a homologação e adjudicação. 2. Em princípio, não vislumbro ilegalidade na decisão de suspensão cautelar do processo licitatório, para apuração de eventual irregularidade, mas, sim, o exercício do dever fiscalizatório do TCDF. A decisão, posto que sucinta, contou com fundamentação suficiente, consubstanciada no descumprimento do item 4.2 do edital. Confira-se: (id 70100531): (...). No que tange à medida acautelatória suscitada pela Representante, em linha com a Unidade Instrutiva, entendo que os elementos instrutórios, ao menos em sede de deliberação perfunctória, inerente à fase de exame cautelar (descumprimento no item 4.2 do edital, que teria gerado inconsistência no valor global que colocou a empresa Representante em segundo lugar na classificação geral, apesar de ter apresentado proposta com valor global menor), permite à Corte de Contas determinar a suspensão da adjudicação e homologação do certame, até ulterior deliberação desta Corte de Contas. (...) O item 4.2 estabelece que a “proposta deverá, ainda, conter o valor unitário e total, com até duas casas decimais, em moeda nacional, para cada item a que concorrer”. Suspeita-se que o sistema "ComprasGov" processou lances da impetrante com quatro casas decimais, o que gerou inconsistências no valor global e alterou sua posição na classificação geral. Acrescente-se que a decisão liminar foi referendada pelo Plenário do TCDF (id 70100542). Dessarte, não vislumbro a presença de fundamento relevante. Também não constato risco de dano irreversível que não possa aguardar o julgamento do mérito do mandamus, pois, caso ao final concedida a segurança a adjudicação ainda será possível e útil à impetrante. 3. Indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator